Tribunal: CARF
Processo: 19482.720059/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19482.720059/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.310 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
ELOI BRUNETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 e Lei no
9.430/96, art. 74, caput e §§ 9o a 11).
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o
procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência
para se manifestar a respeito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/04/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. EXIGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL.
Compete à unidade de controle do crédito tributário a liquidação da derradeira
decisão administrativa, considerando a existência de depósito judicial relativo à
multa lançada por meio do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto à matéria já decidida judicialmente.
No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19482.720059/2012-12
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.310 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720059/2012-12

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-66.855,
sem ementa (e-fls. 284/289), da 8a Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 17/03/2020,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar a impugnação IMPROCEDENTE,
nos termos em que serão abordados, quando for o caso, por ocasião do voto que se segue.
Segue transcrito o relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado por conversão de pena de perdimento em
multa no valor de R$ 17.323,95.
A autoridade fiscal informa que “A Declaração de Importação (DI)
03/0797376-4, registrada em 17/09/2003, foi objeto de seleção para
fiscalização na Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos".
Findo o procedimento supracitado, foi aplicada a pena de perdimento das
mercadorias, através do PAF no 10831.003758/2004-11.
O impugnante impetrou mandado de segurança, através do qual obteve a
entrega das mercadorias.
“Posteriormente, a segurança definitiva foi concedida mediante sentença de 1o
instância proferida em 13.10.2006 (fls. 150), a qual, por seu turno, foi revertida
pelo Tribunal Regional Federal da 3o Região em sede de julgamento de recurso
de apelação, provido em 16.06.2011 (fls. 165 a 169)”.
Diante da decisão supracitada, o Inspetor-Chefe da unidade aplicou a pena de
perdimento das mercadorias, seguindo os autos para a DRF/Cuiabá para fins de
apreensão daquelas.
O impugnante, entretanto, apresentou documentos relatando a impossibilidade
de devolução das mercadorias em razão de terem sido consumidas no processo
produtivo.
O contribuinte informou, ainda, ter realizado depósito judicial, relativamente à
multa pecuniária decorrente da conversão da pena de perdimento, nos autos do
mandado de segurança, ainda pendente de julgamento em última instância.
“Com efeito, às fls. 184 e seguintes constam informações sobre o depósito
judicial no valor de R$ 42.425,34...com o propósito de suspender a
exigibilidade do referido valor e impedir atos constritivos até o julgamento
final do mandado de segurança”.
Informa, entretanto, que, em consulta a sítios na internet, “..verificou-se que o
acórdão que reverteu a sentença da 1o instância em favor da união, dando
provimento ao recurso de apelação, não foi alterado. Também, em consulta aos
sítios na internet do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal (fls. 199 e 200), não se encontrou eventual recurso relativamente ao
caso em apreço”.
Conclui, assim, pela inexistência de guarida judicial, no momento, que impeça o
prosseguimento do feito na esfera administrativa.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.310 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720059/2012-12

“Há, contudo disposição legal contida no artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Federal (CTN), que suspende a exigibilidade do crédito tributário..”.
Em virtude das informações prestadas pelo contribuinte, entendeu a Autoridade
Fiscal pela aplicação do disposto no art. 23, § 3o do Decreto-Lei 1.455/76.
Informa que o valor a ser convertido é de R$ 17.323,95 e que o depósito
efetuado pelo contribuinte é suficiente para satisfazer o crédito tributário
lançado.
“Tendo em vista todo o exposto e considerando que a mercadoria foi
consumida, lavra-se o presente Auto de Infração para cobrança da multa
cabível, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76”.
Contraditando a autoridade fiscal, o impugnante, em sede preliminar, pede a “..a
manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito constituído no presente
lançamento”.
Considerando que o montante depositado é superior ao cobrado nos presentes
autos, afirma que “..não há motivo para o prosseguimento do presente feito
administrativo enquanto não houver o trânsito em julgado da referida demanda
judicial, vez que se trata de crédito cuja exigibilidade encontra-se suspensa,
sendo que o seu prosseguimento somente será possível caso tal demanda
judicial seja ao final julgada de forma favorável à impugnada”.
No mérito, após apresentar sua versão dos fatos, no tocante à operação de
importação realizada, discutida no PAF no 10831.003758/2004-11, alega que o
lançamento ora em discussão é nulo “..em virtude da demonstração e
comprovação de que não houve qualquer motivo que justificasse a aplicação da
pena de perdimento, ou a sua conversão em pena pecuniária, em razão da
comprovação de que não houve qualquer ilegalidade na importação
realizada..”.
Pede, caso não seja acolhida sua tese, a relevação da penalidade, com base nos
arts. 736, 737 e 712 do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
“Ora, a Relevação da pena de perdimento pela substituição da multa
convertida no importe de 100%, por multa à ordem de 1% do valor aduaneiro
das mercadorias é medida que se faz imperiosa, até mesmo porque, repise-se, a
situação do Impugnante denota ausência de intuito doloso ou fraude, não
existindo sequer omissão ou declaração falsa na importação, tampouco
ausência de recolhimento de tributos federais, sendo de rigor a diminuição da
penalidade aplicada”.
Por fim, pede que seja julgada totalmente procedente a presente impugnação ou,
acaso não seja este o entendimento, a relevação da pena de perdimento para que
seja substituída por multa no importe de 1% do valor aduaneiro.
À fl. 280, consta manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
informando que, em virtude do “..trânsito em julgado da decisão denegatória
de segurança no MS 2004.61.05.007845-3 e da existência de depósito judicial
dos valores supostamente devidos, reputo prejudicada, salvo melhor análise, a
impugnação administrativa em referência”. A PFN consulta, ainda, a RFB para
saber se o depósito judicial realizado pelo impugnante é suficiente para o
cumprimento da obrigação e se há alguma orientação específica para
transformação do depósito em pagamento definitivo.
À fl. 282, consta a resposta da RFB, onde esta informa que foi “..criado o e-
dossiê no 10120.006502/0717-20 que seguirá para a PSFN/CPF/SP e ficará
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.310 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720059/2012-12

vinculado ao processo de crédito tributário no 19482.720059/2012-12 para
eventual consulta”.
É o que importa relatar.
O impugnante foi cientificado da decisão em 23/03/2020 (e-fl. 296). E, em
22/04/2020, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio da peça de e-fls.
299/308 (de lavra de patronos que não haviam produzido a primeira peçaa reclamatória), cujos
principais argumentos e protestos seguem sintetizados:
 “Inicialmente, é imperioso destacar que os valores relativos à exigência
fiscal em epígrafe encontram-se depositados em valor mais do que
suficiente, nos autos do mandado de segurança o qual tramita perante a 6a
Vara
Federal
da
Subseção
Judiciária
de
Campinas
sob
n.
2004.61.05.007845-3”.
 O crédito tributário lançado deve ter sua exigibilidade suspensa, seja pela
realização
do
mencionado
depósito
judicial

(em valor “consideravelmente” superior ao montante lançado), seja “pela
manutenção do debate na esfera administrativa” (CTN, art. 151, incisos II
e III).
 “O Recorrente, em virtude de sua capacidade técnica, bem como sua
inscrição no Siscomex e “RADAR” como importador e exportador, agindo
no exercício das prerrogativas que lhe fora atribuída pela referida empresa
na qual é sócio, recebeu endosso para realização da importação de peças
destinadas a reposição em maquinário agrícola sem similar nacional”,
tendo praticado “os atos pertinentes ao desembaraço das mercadorias,
inclusive recolhendo todos os impostos devidos por ocasião de tal ato”.
 A penalidade de perdimento das mercadorias “é totalmente absurda, já
que não houve nenhuma omissão ou declaração falsa na importação,
tampouco importação de produto ilegal, sendo inclusive todos os
impostos devidamente recolhidos por ocasião do desembaraço
aduaneiro!”
 “O motivo da pena de perdimento aplicada no referido processo
administrativo era o fato da não juntada do contrato de endosso entre o
endossatário e o endossante, fato este que já restou devidamente
esclarecido junto à fiscalização por meio da juntada da nota fiscal das
mercadorias importadas, do comprovante de endosso bem como dos
impostos recolhidos, demonstrando novamente que não houve qualquer
omissão, declaração falsa ou ilegalidade na importação e,
consequentemente, não havendo qualquer motivo para a aplicação da pena
de perdimento”. Quanto ao ponto, “fugiu aos olhos do Sr. Agente fiscal,
assim como da turma “a quo” ao exigir um contrato de endosso entre o
sócio e a mesma empresa da qual faz parte que o termo foi devidamente
celebrado entre as partes no verso da nota fiscal, inexistindo qualquer vicio
acerca da Importação realizada, até porque o Recorrente é habilitado no
SISCOMEX e no RADAR para realizar importação em seu nome
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.310 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720059/2012-12

próprio”, não havendo, assim, “pertinência entre os fatos ocorridos com a
exigência formulada por parte do agente fiscal em relação à aplicação da
pena de perdimento, tampouco da conversão da mesma em multa
pecuniária.”
 “não há que se falar em contrato de endosso entre a empresa e seu sócio,
sócio este que tem poderes muito maiores do que o simples ato de endosso
para atuar em nome da empresa”.
 “relativamente à alegação de que o mérito da Impugnação não deveria ser
conhecido, em razão do debate travado no mandado de segurança, a
mesma não merece prosperar. Isso porque, conforme já comprovado nos
autos, o Mandado de Segurança fora ajuizado com a finalidade específica
de obter a liberação e desembaraço das mercadorias, tanto é que após a
concessão da liminar na referida ação as mesmas foram liberadas e
devidamente consumidas, o que levou à aplicação da pena substitutiva.
Dessa forma, com o devido respeito e acatamento, andou mal a turma “a
quo” em não conhecer o mérito do presente, o que deve ser realizado
impreterivelmente por este c. conselho”.
 Ausente o intuito de fraude, na espécie, impõe-se, no mínimo, a relevação
da penalidade “à ordem de 1% do valor aduaneiro dos bens”, com fulcro
no que dispõe o art. 736, do Regulamento Aduaneiro. E “a negação da
relevação da penalidade aplicada no presente caso, corresponde a
verdadeiro “bis in idem”, ou seja, a dupla exigência de tributo sobre o
mesmo fato gerador, tendo em vista que todos os impostos incidentes na
importação recolhidos por força do desembaraço aduaneiro foram
devidamente recolhidos aos cofres públicos”.
O recorrente conclui seu recurso requerendo, preliminarmente, a manutenção da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado e, no mérito, o acolhimento e o
provimento do recurso, julgando-se “integralmente procedente a presente impugnação
declarando-se a nulidade do presente lançamento” ou, ao menos, que “seja relevada a pena de
perdimento”, nos termos já postos no recurso.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.310 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720059/2012-12

Da admissibilidade
Atendidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade (tempestividade e
representação processual), o recurso deve ser objeto de apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente reportou-se à decisão recorrida, ao pugnar
contra o entendimento nela exarado no sentido de não conhecer da impugnação em face da
alegada concomitância entre a discussão administrativa e a discussão travada no autos judiciais.
Defende à recorrente que a ação objetivou apenas o desembaraço das mercadorias apreendidas e
a discussão inaugurada com a peça impugnatório contesta a aplicação da multa lançada. Quanto
ao mérito, contestou o ato que decretou o perdimento administrativo das mercadorias, alegando
não ter havido qualquer fraude na importação das mercadorias. Em razão disso, pede, no
mínimo, pela relevação da penalidade aplicada, com a redução do seu montante à razão de 1%
do valor aduaneiro das mercadorias. Requer, outrossim, a manutenção da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, seja em razão da pendência da decisão administrativa, seja em
razão da realização do depósito de garantia da multa aplicada, em valor mais que suficiente para
a sua satisfação.
Vejamos.
Da renúncia à instância administrativa – concomitância entre as discussões
judicial e administrativa – mérito do procedimento fiscal
De pronto, há que se pontuar que as discussões em torno do mérito do
procedimento que redundou na aplicação da pena de perdimento das mercadorias encontram-se
esgotadas, seja na via administrativa, seja na via judicial.
Com efeito, administrativamente a decretação da pena de perdimento das
mercadorias já foi objeto de derradeiro ato da autoridade competente, nos termos do Despacho
Decisório ALF/VCP de e-fl. 184.
Referido ato, datado de 31/08/2011, foi proferido com base nas informações
prestadas às fls. 181/182, que noticiaram a decisão judicial do TRF da 3a Região, que deu
provimento à Apelação da Fazenda Nacional e à Remessa Oficial, revertendo a sentença que
havia concedido a segurança e confirmado a liminar que determinou o desembaraço e a entrega
das mercadorias em favor do impetrante/importador. E, à e-fl. 280, consta manifestação da Douta
Procuradoria da Fazenda Nacional em Campinas, onde tramitaram os autos judiciais, informando
o “trânsito em julgado da decisão denegatória de segurança no MS 2004.61.05.007845-3”.
Assim, ao contrário do que pugnou a recorrente, correta está a decisão recorrida
ao não conhecer da impugnação quanto à análise de mérito do procedimento que redundou na
aplicação da pena de perdimento das mercadorias, já decretada, a qual, de sua parte, deu azo ao
lançamento recepcionado pelo presente processo. Ainda que, de fato, o objeto da ação judicial
tenha sido a liberação das mercadorias e o objeto deste processo seja a aplicação da multa pela
conversão da pena de perdimento, não há margem a dúvidas de que há sim concomitância na
discussão administrativa aqui travada e aquela ocorrida no âmbito do processo judicial, quanto
ao procedimento em debate.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.310 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720059/2012-12

Com efeito, sob a égide do princípio da jurisdição única, vigente no Direito Pátrio,
a soberana decisão judicial transitada em julgado considerou correto o procedimento fiscal, nos
termos da ementa do julgado que segue colacionada (e-fl. 177):

De forma que, nestes termos, não conheço do recurso quanto ao ponto, com fulcro
na Súmula CARF no 1, cujo verbete encontra-se transcrito na decisão recorrida.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.310 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720059/2012-12

Do pedido pela relevação da penalidade
Da mesma forma como posto na decisão recorrida, falece competência a este
colegiado apreciar pedido de relevação de penalidade aduaneira, cuja competência é do Ministro
de Estado da Fazenda (atual Economia), nos termos dispostos no art. 736 do Regulamento
Aduaneiro, igualmente transcrito no voto que conduziu a referida decisão.
Com efeito, no âmbito deste E. CARF, é pacífica a jurisprudência neste sentido,
podendo ser confirmada em rápida pesquisa no seu banco de acórdãos, de domínio público.
Do depósito judicial e seus efeitos
De resto, quanto ao pleito pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
razão da realização do depósito judicial, noticiada no auto de infração impugnado, trata-se de
matéria da alçada da unidade responsável pelo seu controle, que deverá considerá-lo na ocasião
da liquidação da derradeira decisão administrativa exarada neste processo, contra a qual não
caiba mais recurso.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer da matéria recursal que já foi objeto de
análise judicial e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, para o fim de confirmar a
procedência da multa aplicada no auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 319
DF CARF MF
Original